Tribunal: TJDFT
Processo: 0729089-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729089-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA HENRIQUE SOARES FERREIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal e atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 38883447) interposto por FLAVIA HENRIQUE SOARES FERREIRA em face de BANCO SAFRA S/A ante decisão proferida pelo juízo da Vara cível do riacho fundo que, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n° 0703645-03.2022.8.07.0017, (ID 130322518 na origem) deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo CHEVROLET/S10 LTZ FD, modelo GM - Chevrolet/S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD, ano de fabricação: 2016, cor: VERMELHA, chassi: 9BG148MA0GC432648 placa: PKF2F67, RENAVAM: 01105515289, pleiteado pelo Agravado, nos seguintes termos: Recebo emenda de fl.42 ID 130314234, indicando como fiel depositário JOSE MARIO RIBEIRO DE FRANCA LOPES, CPF: 01033644129, TELEFONE: 61 98605-1033. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69. Antes de adentrar o mérito do pedido, a Agravante pleiteia a concessão e gratuidade de justiça, tendo em vista que, na origem, apresentou mesmo pedido em contestação (ID 135636724), ainda não apreciado. O que não obsta a proposição do pedido em sede recursal, com o fim de manusear o presente agravo de instrumento. Para tanto, alega que: (i) trabalha como recepcionista, recebendo a remuneração mensal de R$ 1.464,26 (um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), valor utilizado integralmente para as despesas familiares, como água, energia, telefone, transporte, alimentação, e demais gastos da vida comum; (ii) o país enfrentou uma crise sanitária a nível global em razão da pandemia de Covid-19, o que afetou severamente nossa economia, aumentou substancialmente o desemprego e impossibilitou milhares de pessoas de se manterem adimplentes com suas dívidas; (iii) atualmente está superendividada, acumulando débitos de diversas frentes; (iv) o indeferimento da justiça gratuita irá onerar com o pagamento de eventuais custas processuais, honorários sucumbenciais, honorários periciais e demais despesas processuais que poderão advir da demanda; (v) não existem critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, devendo o juiz no caso concreto analisar a necessidade da parte; (vi) a Lei no 1.060 de 1950 estabelece que a insuficiência de recursos consiste na situação em que a pessoa não tenha condições de prover o seu próprio sustento e de sua família, se tiver que pagar as despesas processuais; (vii) a doutrina contemporânea entende que a interpretação da lei no 1.060/50 deve ser feita à luz do conceito do mínimo existencial, que compreende os direitos necessários a atender às necessidades vitais básicas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, trazidos pelo art. 7o, IV, da Constituição Federal. Acosta aos autos (a) planilha na petição de ID 38883447, p. 3, onde enumera gastos familiares mensais no importe de R$1.734,50 (um mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), (ii) declaração de hipossuficiência (ID 38883450); (iii) CPTS (ID 38883451); (iv) declarações de imposto de renda dos anos de 2020 e 2021 (ID 38883458 e 38884259); além de outros documentos, tais como extratos bancários, contas de luz, telefone, certidão de nascimento da filha (ID 38884260). A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na exordial foi juntada notificação extrajudicial com aviso de recebimento (A.R), sem assinatura do destinatário ou de terceiro recebedor da correspondência, embora a Agravante resida no endereço declinado no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes; (ii) alega que a assinatura constante do referido A.R., qual seja, “Fátima Henrique”, foi fraudulentamente confratada pelo Agravado, pois o nome da mãe da Agravante é Maria de Fátima Henrique Bezerra; (iii) o número de R.G. trazido para o A.R. (n. 278260, restante ilegível) não corresponde à identificação civil da mencionada senhora (n. 1.086.976); (iv) a notificação extrajudicial anexada a inicial é imprópria para embasar a propositura da Busca e Apreensão, vez que é inválida, por não existir assinatura do recebedor, mas preenchimento de próprio punho pela agente dos correios; (v) não se pode considerar que uma notificação extrajudicial sem Aviso de Recebimento (A.R), sem assinatura do destinatário e sem assinatura de terceiros, constitua meio regular para constituição em mora do devedor fiduciante, posto que não o é; (vi) cumpriu com o seu dever de informar o endereço onde reside no ato da contratação, entregando à Instituição bancária Agravada, inclusive, cópia de seus documentos, dentre eles, a cópia do comprovante de endereço; (vii) para a contratação do financiamento é necessário que a Agravante apresente toda relação de documentos pessoais, inclusive o comprovante de endereço atualizado, o que ocorreu prontamente, conforme se comprova, visto que além de o financiamento ser contratado, a notificação extrajudicial foi endereçada ao endereço de fato da Agravante; (viii) não existem motivos para que não tenha realizado a constituição em mora adequadamente, enviando uma correspondência com A.R para que o recebedor assinasse e o Agravado pudesse posteriormente ajuizar a ação de busca e apreensão com regularidade nos requisitos e pressupostos indispensáveis da ação; (ix) a notificação não se prestou a finalidade que se destina, pois, a ausência do recebimento e consequente assinatura do recebedor da notificação, invalidam o documento enviado para fins de comprovação da constituição em mora do destinatário; (x) não pode ser prejudicada por falha no procedimento do Banco Requerente de entrega da notificação extrajudicial, pois como dito, em havendo falha da agente dos Correios ao preencher por conta própria o campo “Assinatura do Recebedor”, caberia o envio de nova correspondência ou intentar outros meios supracitados, com intuito de devidamente constituir a Agravante em mora; (xi) a constituição do devedor em mora, via notificação extrajudicial, é pressuposto processual para constituição válida da ação de busca e apreensão, e, caso não comprovada, à medida que se impõe é a extinção do feito conforme art. 485, IV do CPC; (xii) houve a cobrança de juros remuneratórios abusivos no período do adimplemento contratual, resta descaracterizada a mora do devedor fiduciante; (xiii) o financiamento foi contratado aos 19/01/2022, sendo a taxa média de mercado à época, de acordo com o disposto pelo Banco Central, de 1,81% a.m. e 24,08% a.a.; (ix) o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca dos contratos bancários (Tema 28, STJ) e estabeleceu que a cobrança de encargos abusivos acima da média de mercado descaracteriza a mora e, por consequência, os efeitos decorrentes dessa medida; (x) contrato extrapolou a taxa média do mercado, para o período de contratação do financiamento; (xi) a análise do contrato em estudo deverá ser feita à luz da Lei 8.078/90, inclusive sob a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); (xii) a revisão ou modificação de cláusulas contratuais nos contratos de consumo é um direito expresso do consumidor conforme o art. 6o, V e § 4o do art. 51, do CDC; (xiii) o Código de Defesa do Consumidor classifica como hipótese de nulidade de pleno direito, cláusulas contratuais que estabelecem “obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boafé ou a equidade” (art., 51, IV, CDC); (xiv) a comissão de permanência não pode ser cobrada em conjunto com quaisquer outros encargos, tais como juros remuneratórios, juros de mora, correção monetária ou multa contratual, pois haveria incidência dupla de remuneração do capital, dupla composição do valor emprestado e dupla sanção ao devedor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro; (xv) os juros cobrados na transação estão sendo capitalizados diariamente, ou seja, ao dia, sendo este um dos fatores que mais oneram o pagamento das parcelas do financiamento; (xvi) irá experimentar dificuldades para adimplir com o contrato de financiamento firmado com o Agravado, vez que esse, além de eivado de nulidades e abusividades, como de praxe, ainda está a capitalizar juros diariamente, como já mencionado, prática essa VEDADA pelo Supremo Tribunal Federal; (xvii) a cobrança da Tarifa de "Registro do Contrato" é abusiva, primeiramente porque a instituição financeira não comprova para o consumidor quanto tenha necessitado utilizar para prestar o serviço ao mesmo, e segundo que imputa ao consumidor despesa administrativa da própria instituição financeira, nos termos do TEMA 972 DO STJ; (xviii) foi cobrada quantia absurda apenas para registrar o contrato de financiamento, imputação ao Consumidor que é vedada pelo entendimento pacificado, vez que o contrato foi celebrado aos 19/01/2022 ou seja, posterior à 25/02/2011; (xix) a cobrança para anotação da propriedade fiduciária junto ao DETRAN/DF gera um custo administrativo, porém, é vedada a onerosidade excessiva da cobrança pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois a própria autarquia de trânsito exige o valor de apenas R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais); (xx) junto do contrato não houve a juntada de qualquer documento que supostamente comprove a prestação do serviço ou a hipotética legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação, ou seja, não há comprovação documental quanto a necessidade ou a destinação de todo valor cobrado do Consumidor para a realização do serviço em seu benefício; (xxi) acerca da Tarifa de Cadastro, o entendimento que restou consubstanciado, no Julgamento do Tema 958 pelo STJ, fora de que é possível a cobrança pela instituição financeira, contudo, vedara a onerosidade excessiva dessa, conforme análise do caso concreto, o que evidencia que não se trata de um entendimento engessado quanto à validade da “Tarifa de Cadastro” existente em contratos bancários. Acosta uma série de entendimentos jurisprudenciais, requerendo, ao final, uma série de provimentos, desde: (i) o reconhecimento do excesso de juros remuneratórios no contrato em comento, e, consequentemente, (ii) a descaracterização da mora (REsp 1.061.530/RS e Tema 28, STJ); (iii) retirada do nome da Requerida dos cadastros de inadimplência; (iv) revogada a decisão liminar de apreensão e mantido o bem em posse da Agravante; (v) extinto o feito, sem resolução de mérito (Art. 485, IV, § 3o, CPC); (vi) que o contrato seja declarado abusivo e consequentemente seja afastada a mora e julgada improcedente a ação de busca e apreensão, bem como que seja fixada a multa de 50% sobre o valor financiado disposta no DL 911/69; (vii) caso não entenda pela readequação dos encargos remuneratórios à taxa média de mercado da época, que então seja afastada a cláusula contratual que permita a cumulação de encargos de mora (comissão de permanência), ao passo de que sejam esses limitados ao patamar legal de 1% a.m. (Súmula 379, STJ); (viii) caso não se entenda pela restituição, requer seja reconhecida a cobrança em excesso, vez que a previsão contratual da cobrança abusiva fora excessivamente onerosa; (xix) devolução de todas as taxas. Requer a concessão de gratuidade de justiça, além de, em sede de antecipação de tutela recursal, a atribuição do efeito suspensivo para (i) determinar, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015; (ii) sucessivamente, revogar a liminar de busca e apreensão e determinado o recolhimento do mandado de busca e baixa no RENAJUD. Requer que o banco seja condenado, por definitivo, a retirar ou a não inserir o nome da Agravante junto aos órgãos de restrições, bem como a não promover informações à Central de Risco do BACEN, mantendo a Agravante na posse do veículo, sob pena de pagamento da multa evidenciada em sede de pedido de tutela antecipada e de evidência. No mérito, requer a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem sem observância à notificação precária juntada que não comprova efetiva constituição em mora da Agravante, com a extinção do feito sem resolução do mérito (Arts. 485, IV, § 3o, e 330, I, § 1o, I, ambos do CPC), por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dado efeito translativo de que é dotado o Agravo de Instrumento. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se de hipótese também prevista para os casos de hipossuficiência da pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. Nesse sentido, o enunciado sumular no 481 do STJ expressamente dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, além de precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. Precedentes. 2. In casu, a pessoa jurídica comprovou ter sofrido prejuízo nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, apresentou comprovante de adesão ao parcelamento tributário de débito fiscal, e, além disso, encontra-se inativa desde junho de 2017. Nesse contexto, restou comprovada sua dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.(Acórdão n.1113194, 07016418320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Compreendem-se como insuficientes de recursos as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). A determinação da hipossuficiência não tem por fundamento o valor da renda mensal da pessoa humana ou jurídica, mas sim a possibilidade efetiva de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, mas apenas, como requisito geral, que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Já tive oportunidade de me manifestar em relação aos pedidos de gratuidade, colacionando julgado da 3a. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DPDF. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA 1. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC. 1.1. Cabe à parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 2.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). É o caso dos autos. 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante. (Acórdão 1393354, 07124806520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). No caso concreto, os critérios delineados no julgado acima transcrito restaram devidamente demonstrados, já que a Agravante aufere renda bruta inferior a cinco salários mínimos, pois os documentos dos autos permitem aferir a hipossuficiência alegada pela Agravante, consubstanciada na impossibilidade econômica de arcar com as despesas judiciais, sem a presença de qualquer circunstância capaz de ilidir a insuficiência de recursos declarada. A parte juntou documento no qual resta consignado o valor de sua remuneração, no importe de R$ 1.464,26 (um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), acostando documentos onde aponta gastos familiares no valor de R$1.734,50 (um mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos). Assim sendo, tanto os critérios objetivos que adoto para parametrizar a hipossuficiência (5 salários mínimos), quanto a avaliação qualitativa sobre a necessidade da parte, permitem afirmar que a Agravante não dispõe de condições de arcar com os custos do processo sem comprometer seus sustento, já que o rol documental (extratos bancários, declaração de imposto de renda), ilustram um cenário de exiguidade de renda. Assim sendo, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o manejo do presente recurso, não obstando, porém, a apreciação do juízo monocrático em relação ao feito na origem. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal e atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 38883447) interposto por FLAVIA HENRIQUE SOARES FERREIRA em face de BANCO SAFRA S/A ante decisão proferida pelo juízo da Vara cível do riacho fundo que, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n° 0703645-03.2022.8.07.0017, (ID 130322518 na origem) deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo CHEVROLET/S10 LTZ FD, modelo GM - Chevrolet/S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD, ano de fabricação: 2016, cor: VERMELHA, chassi: 9BG148MA0GC432648 placa: PKF2F67, RENAVAM: 01105515289, pleiteado pelo Agravado. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que pedido de busca e apreensão do veículo, trazendo como pano de fundo discussão sobre a deflagração de fraude em relação à aposição de assinatura no recebimento do AR, além dos fundamentos de abusividade de cláusulas pactuadas. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) da decisão agravada, (iv) bem como dos autos na origem, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de atribuir efeito suspensivo ativo à decisão agravada, ao menos por agora, no sentido de sobrestar, até o julgamento do mérito do presente agravo, a decisão agravada. Isso porque a Agravante trouxe elementos suficientes para se empreender a uma melhor análise a respeito do pano de fundo do presente agravo, que é a alegada precariedade na coleta da assinatura, por ocasião do AR, alegando existência de fraude. Observando os autos no limite estreito dessa via de cognição, existe ponto controvertido, que é a discrepância entre o nome firmado no AR e o nome da genitora da Agravante, que supostamente teria assinado o AR, além de, numa análise rasa, distinção entre grafias. Não se enveredando pela avaliação qualitativa de tal cenário, que remonta à aferição pericial que foge dos limites da cognição recursal de urgência, o cenário recomenda o sobrestamento da decisão até definitiva e melhor compreensão do pano de fundo trazido, que se soma aos demais elementos trazidos aos autos, relacionados às teses esposadas pela Agravante: (i) ausência de notificação válida; (ii) desconstituição da mora por cobrança de encargos excessivos; (iii) abusividade de cláusulas ilegais. À míngua de maiores elementos que permitam analisar tal questão, torna-se necessário resguardar o resultado útil do processo, razão pela qual a atribuição do efeito suspensivo se faz, para que a apreciação se verticalize. Além disso, o receio trazido pela Agravante em relação à temeridade de apreensão do veículo e consectários inerentes se funda na iminência de constrição, enquanto pendente a análise de mérito. Por outro lado, a medida de suspensão não é irreversível, podendo se efetivar, caso esse juízo recursal se convença da impertinência das alegações. Com isso, ao menos para fins de apreciação em sede de cognição sumária, entendo que subsistem os requisitos. Com isso, a fim de evitar diligências desnecessárias, entendo que a atribuição de efeito suspensivo se torna necessária, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do agravo, ocasião em que, se for o caso, a presente situação poderá ser revertida. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça, bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015), sobrestando-se os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022 19:45:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador